Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712628-59.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL PEREIRA SILVA SOUSA APELADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Inovação Recursal – Não Conhecimento. RAQUEL PEREIRA SILVA SOUSA interpõe recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama em Ação de Embargos à Execução ajuizada em desfavor de SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, a qual, reconhecendo a exigibilidade do título executivo e o fato de que os honorários inseridos na planilha de cálculo dizem respeito aos honorários do art. 827 do Código de Processo Civil, e não os alegados honorários contratuais, julgou improcedentes os pedidos. A apelante ainda foi condenada em custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor devido, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Em suas razões recursais (ID 77320761), sustenta, em síntese, que o juízo de origem não apreciou o pedido de suspensão dos honorários sucumbenciais relativamente à Ação de Execução no 0711640-38.2024.8.07.0004, o qual foi formulado antes mesmo da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Assim, requer “a fim de declarar que os honorários sucumbenciais, no processo de execução, n. 0711640-38.2024.8.07.0004, estão suspensos”. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 77319948). Contrarrazões ao ID 77320765, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme inteligência do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Inicialmente, quanto à alegada suspensão da exigibilidade dos honorários na Ação de Execução, verifico que esta questão não foi deduzida pela parte apelante em sua Petição Inicial dos Embargos à Execução, porquanto o pedido consistiu exclusivamente no seguinte: “seja reconhecido a ausência do atributo da liquidez e, consequentemente, o EXCESSO correspondente à inclusão do valor de 10% a título de honorários convencionais, ante a não previsão expressa desse percentual no título executivo, retirando-se, pois, o valor de R$ 658,97 do montante devido”. Como se observa, a parte aduziu a impossibilidade de inclusão de honorários convencionais na execução e foi exclusivamente em relação a essa fundamentação que o Juízo de origem se manifestou, concluindo que “não obstante a previsão de cláusula relativa a honorários contratuais, a parte embargada não incluiu tal verba na planilha acostada aos autos da execução, constando apenas o valor correspondente aos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) por ocasião do recebimento inicial do feito executivo, nos moldes previstos no art. 827 do Código de Processo Civil”. Trata-se, portanto, de evidente inovação recursal. Como cediço, é vedado ao Julgador apreciar argumento sob o qual não houve manifestação na origem, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. A propósito: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.MILITAR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO E A 70% (SETENTA POR CENTO). ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. ART. 29, §1o DA LEI N. 10.486/2002. LIMITES RESPEITADOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. (omissis) 2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 2.2. Estando evidenciada a inovação recursal no que diz respeito às alegações de descontos de parcelas de mútuos realizados em conta corrente, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. (omissis) 6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.” (Acórdão 1732938, 07408311120228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA. VIABILIDADE. SÚMULA 84. STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEMANDA EM CURSO. CIÊNCIA DO DEVEDOR. REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ. TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO. CAUTELAS MÍNIMAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. FRAUDE RECONHECIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. (omissis) 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1411155, 07057455320218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022.) Demais, não vislumbro interesse recursal. Isso porque, embora o pedido de gratuidade de justiça não tenha sido apreciado nos autos da Ação de Execução, essa omissão pode ser solucionada no bojo daquela ação, não havendo prejuízo à parte apelante. Não obstante, inicialmente, as tratativas de acordo entre as partes (ID 215235037 e ID 216617306) expressamente excluíram o valor relativo aos honorários da ação de execução, tendo a parte exequente discordado somente em relação ao parcelamento em 52 (cinquenta e duas) parcelas. Em razão disso, a própria parte executada, exercendo a sua autonomia da vontade de forma livre e consciente, formulou nova proposta de acordo para pagamento do valor total da execução, o que incluía os honorários previstos no art. 827 do Código de Processo Civil, mediante entrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o restante mediante o pagamento de 17 (dezessete) parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais) e uma última parcela de R$ 148,71 (cento e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), o que foi aceito pela parte exequente (ID 233954387) e homologado pelo juízo de origem (ID 239765673). Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator